Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711934-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DELMA ESTEVES DE MATOS RECORRIDA: MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. INEFICÁCIA. 1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é firme o entendimento de que o deferimento de medidas atípicas não deve ser realizado de maneira indiscriminada, ficando consignado, ainda, que a sua utilização pressupõe o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito executivo. 2.1. Observado que, no caso concreto, após a realização de inúmeras diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial, não se obteve sucesso. 2.2. Não obstante, sem indícios de que a executada esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária exequenda, a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte, assim como o cancelamento dos cartões de crédito, não encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, em virtude de evidente ineficácia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de aplicação dos meios executivos atípicos, entre eles a suspensão da CNH, cartões de crédito e do passaporte, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e consequente satisfação da obrigação. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS, OAB/GO 20.730 (ID Num. 49143857 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID Num. 49372378 - Pág. 1, não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID Num. 49860173 - Pág. 1). De modo que, inclusive, fica prejudicado o pedido de publicações em nome do aludido causídico. A respeito do tema, a Corte Superior entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de sua prorrogação no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que "o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido" (AgInt no AREsp 1.937.634/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). 3. No caso dos autos, a parte recorrente não comprovou, por ocasião da interposição do recurso, o período alegado de suspensão dos prazos processuais na origem, não havendo como afastar a intempestividade do recurso especial e do agravo em recurso especial. 4. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.128.678/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que não mereceria ser admitido o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso dos autos, foram realizadas inúmeras diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial, sem sucesso. Não há indícios de que a executada esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte, assim como o cancelamento dos cartões de crédito, não surtirão o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda” (ID Num. 48426292 - Pág. 7). E infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017